Tribunal: TJPA
Processo: 0842344-63.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842344-63.2023.8.14.0301

APELANTE: ELZA BARROS DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR INATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL.

PERÍODO DE VIGÊNCIA DA
LEI N.º 5.351/86. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE APOSENTADORIA EM 01.02.2005 (ATO DE EFEITO CONCRETO).

AJUIZAMENTO DA AÇÃO SOMENTE EM 02.05.2023. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. Na espécie restou caracterizada a existência de prescrição do próprio fundo de direito e não se cogita de aplicação da Súmula n.º 85 do STJ, pois não se trata de prestação de trato sucessivo, tendo em vista que, em se tratando de servidora já inativa, houve publicação da portaria de sua aposentadoria em 01.02.2005, que estabeleceu os parâmetros do cálculo dos proventos, e se trata de ato de efeito concreto, e não houve a insurgência da apelante, no prazo prescricional de 05 (cinco) anos, face o ajuizamento da ação somente em 02.05.2023, o que obsta a aplicação da Lei n.º 5.351/86, na forma requerida na inicial. Apelação conhecida, mas improvida, à unaimidade, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargdores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e
Luiz Gonzaga da Costa Neto,
à unanimidade, conhecer do aapelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenária realizada no período de 12.08.2024 até 21.08.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimneto

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de APELAÇÃO CÍVEL interposta por

ELZA BARROS DE SOUZA contra a sentença proferida nos autos da ação que ajuizou em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, que foi julgada improcedente, face a aplicação da prescrição do fundo de direito, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 332, §1, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Alega que a matéria teria sido pacificada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça formulado na Súmula n.º 85, por se tratar de relação de trato sucessivo, transcrevendo julgamentos consignando o direito a progressão funcional ser mantido quando houver omissão no enquadramento ou reenquadramento funcional (REsp. n.º 1691244/RN), por não se tratar de fundo de direito, mas sim relação de trato sucessivo, como também transcreve julgamentos da 1.ª Turma de Direito Público sobre a matéria, da lavra da Excelentíssima Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Assevera que ingressou no serviço público em 02.06.1992 e se aposentou em 01.02.2005, sem ter obtido qualquer progressão funcional, apesar do art. 26 do Decreto n.º 4.714/87, estabelecer que seu tempo de serviço seria enquadrado na referência dos anos que possui, pois após 13 anos de serviço foi enquadrada na referência n.º VI e após a aposentadoria não recebeu os valores devidos, o que teria lhe ocasionado prejuízo de 21% nos proventos sobre seu vencimento, invocando em seu favor o disposto no art. 6.º, inciso I, art. 7.º, 8.º e 18, inciso I, da Lei n.º 5.351/86, que não teria, sido aplicados na espécie, além do art. 26 do Decreto n.º 4.714/87, além da existência de direito adquirido a realização das referidas progressões por força do art. 5.º, inciso XXXVI, da CF, que lhe asseguraria a existência de direito adquirido.

Diz que a posterior vigência da Lei n.º 7.442/2010, não pode retroagir para lh prejudicar com a redução do interstício de 03 para 02 anos de aquisição do benefício, e redução do percentual de 3,5% para 0,5%, face a existência de direito adquirido, transcrevendo jurisprudência do TJ/PA sobre a matéria, da lavra das Desembargadoras Diracy Alves Nunes e Ezilda Pastana Mutran.

Requer assim a reforma da sentença consoante os fundamentos expostos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-

16860892 - Pág. 01/11.

O Ministério Público apresentou o parecer constante do ID-

18610413 - Pág. 01/6, opinando pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao apelante. Vejamos:

A
impetrante pretende na inicial a implementação da progressão funcional horizontal estabelecida na Lei n.º 5.351/86, com base no Decreto n° 4.714/87, para o
acréscimo de 21%

sobre o salário base, incidentes sobre as demais verbas, em virtude do acúmulo de
(08) oito

progressões não realizadas antes da sua aposentadoria, ocorrida em
01.02.2005.

No entanto, em se tratando de servidora já inativa, verifico que houve a publicação da portaria de sua aposentadoria da apelante de número 2080, que ocorreu em 01.07.2008, estabelecendo a composição dos proventos mensais da servidora, conforme se verifica do ID-16860867-pag. 01, por conseguinte, em tratando de ato de efeito concreto que estabeleceu os parâmetros dos cálculos dos proventos e

que não houve a insurgência da apelante contra o mesmo, no prazo prescricional de 05 (cinco) anos, face o ajuizamento da ação somente em 02.05.2023, entendo que se caracterizou a prescrição do fundo de direito, o que obsta a aplicação da progressão funcional estabelecida na Lei n.º 5.351/86, na forma requerida na inicial, face o ajuizamento da ação somente em 02.05.2023.

Isto porque, para elevar seus proventos na forma requerida na inicial seria necessário rever o enquadramento funcional no qual se deu o ato de aposentadoria da servidora, o que, em tese, levou em consideração tanto a titulação, como também o tempo de efetivo exercício no cargo de Magistério ocupado.

Aqui o ponto angular a ser observado, a pretensão exige revisão de ato concreto e reenquadramento funcional da servidora, evidenciando alteração da situação fática e jurídica, por meio do qual ocorreu a composição da estrutura remuneratória dos proventos.

Neste diapasão, não resta dúvida que transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, para rever o enquadramento funcional realizado na portaria de aposentadoria da servidora, com a concessão de progressões funcionais requeridas, consoante consignado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria transcrita no próprio arrazoado da apelante,
in verbis:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. SÚMULA 85/STJ. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o ato administrativo de enquadramento ou reenquadramento é único de efeitos concretos e que, portanto, caracteriza a possibilidade de configuração da prescrição do fundo de direito se a promoção da ação que visa a atacar o citado ato for posterior ao prazo quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/1932. (EREsp 1422247/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.12.2016).

2. A hipótese tratada na mencionada jurisprudência pressupõe a existência de um ato comissivo para consubstanciar a prescrição do fundo de direito, o que não se verifica no presente caso.

3. Para as situações em que há omissão da Administração quanto ao enquadramento o reenquadramento, a jurisprudência se posiciona no sentido de a prescrição ser de trato sucessivo, não atingindo o fundo de direito, conforme Súmula 85/STJ. A propósito: AgInt no AREsp 859.401/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.8.2016; AgRg no REsp 1.337.789/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.4.2016; e AgRg no AREsp 133.913/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 18.3.2013. 4. Recurso Especial não provido.”

(STJ - REsp: 1691244 RN 2017/0198927-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA B. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA. RETIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO 1. Tendo em conta o caráter manifestamente infringente, e em face do princípio da fungibilidade recursal, recebe-se os presentes embargos de declaração como agravo regimental.

2. Embora a parte recorrente tenha fundamentado o recurso na alínea b do permissivo constitucional, não apontou, com precisão, que ato de governo local contestado em face de lei federal que teria sido julgado válido pelo Tribunal a quo.

3. A Corte de origem entendeu que o reconhecimento do direito pleiteado pela parte agravante implicaria em modificação do próprio ato de aposentadoria. Diante desse contexto, constata-se que o aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(EDcl no AREsp n. 356.246/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/2/2014, DJe de 6/3/2014)

Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça já definiu, em sede de repercussão geral, que o ato de aposentadoria é especifico e expresso em relação aos requisitos para a inatividade, portanto, configura negativa do próprio fundo de direito, ressalvadas apenas as questão não afetas à aposentadoria, o que não se trata na espécie, onde se pretende, na realidade, a alteração dos proventos por força de reenquadramento funcional diverso daquele em que se deu o ato de aposentadoria, o que exige revisão do ato de aposentadoria, consoante se verifica do seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ. RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783.975/RS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA. REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.

IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. O tema ora controvertido (1.017/STJ) consiste na ‘definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como expressa negativa da pretensão de reconhecimento e cômputo, em seus proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ.’

2. Na origem, trata-se de demanda proposta por servidora pública estadual aposentada que pretende reajustes previstos na Lei Estadual 10.395/1995, na fração de 20% da parcela autônoma do magistério incorporada ao vencimento básico, referente a período em que estava na ativa.

3. Em síntese, o recorrente defende que a aposentadoria, por ter sido calculada com base na média remuneratória, constitui negativa do direito e, assim, marco para início da prescrição do fundo de direito.

EXAME DO TEMA REPETITIVO

4. O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

5. De acordo com o art. 3º do mesmo Decreto, "quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto."

6. Interpretando os citados dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85/STJ: "Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

7. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível, mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria.

8. O que se depreende desse contexto é que a prescrição sempre recairá sobre cada parcela inadimplida pela Administração, por negativa implícita ou explícita do direito.

9. Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito. Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo.

10. Por outro lado, havendo a supressão do direito por expressa negativa da Administração, representada por ato normativo de efeito concreto ou ato administrativo formalizado e com ciência ao servidor, o transcurso do prazo quinquenal sem o exercício do direito de ação fulmina a própria pretensão do servidor.

11. No que respeita à pretensão de revisão de ato de aposentadoria, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que incide o prazo prescricional quinquenal do próprio fundo de direito.

12. O raciocínio antes construído está em sintonia com a compreensão do STJ acima mencionada, pois o ato de aposentação é específico e expresso sobre os requisitos para a inatividade e, assim, configura negativa expressa do direito a ele relacionado.

13. Por outro lado, questões não afetas à aposentadoria, como a referente às verbas remuneratórias devidas enquanto o servidor estava na ativa, não podem ser objeto de presunção de negativa expressa pelo ato de aposentação.

14. Em outras palavras, a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver expressa negativa do referido direito no exame da aposentadoria.

15. O principal argumento do recorrente é que, como a aposentadoria foi calculada pelo regime das médias (EC 41/2003), a não inclusão da parcela ora pleiteada no cálculo da aposentadoria equivaleria à expressa negativa do direito.

16. Esse raciocínio poderia até ser relevado se a parcela tivesse sido regularmente paga pela Administração, mas na hipótese nem sequer havia sido reconhecido o direito até a edição do ato da aposentadoria para que nesta fosse computada a verba controvertida.

DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA

17. Propõe-se a fixação da seguinte tese repetitiva para o Tema 1.017/STJ: ‘O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional.’

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

18. O Tribunal de origem assentou que não houve expressa negativa do direito pleiteado, concernente a diferenças de reajuste de fração da Parcela Autônoma do Magistério.

19. Assim, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente em prescrição das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como corretamente apreciou o acórdão recorrido. CONCLUSÃO 20. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.”

(REsp n. 1.772.848/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 1/7/2021)

Assim, alinhando meu posicionamento de acordo com o entendimento adotado no Tema n.º 1.017, julgamento do REsp. n.º 1.772.848/RS, em caso de
questões afetas a revisão do ato de aposentadoria, entendo que se caracterizou a prescrição na espécie.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 19/12/2024